Tribunal: TJSP
Processo: 0001341-79.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 14.843/2024. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Decisão que deferiu a progressão ao regime aberto ao condenado sem a realização de exame criminológico, pois estariam cumpridos os requisitos objetivos e

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 14.843/2024. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Decisão que deferiu a progressão ao regime aberto ao condenado sem a realização de exame criminológico, pois estariam cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse. O Ministério Público busca a cassação da decisão e a realização do exame criminológico, argumentando ser este obrigatório e necessário à análise do mérito subjetivo para progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional, introduzida pelo artigo. 112, § 1o, da LEP pela Lei 14.843/2024; (ii) determinar se a progressão de regime pode ser concedida considerando o caso concreto e o histórico carcerário desfavorável do sentenciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.843/2024 introduziu a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime, conforme redação dada ao artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, que exige avaliação subjetiva do mérito do apenado.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, mesmo antes da alteração legislativa, a realização do exame criminológico poderia ser exigida com base em elementos concretos do caso, desde que devidamente fundamentada (Súmula 439/STJ).
5. No caso concreto, a análise do histórico do apenado revela necessidade de exame criminológico, pois abandonou o cumprimento da pena quando colocado em regime com menor vigilância, o que demanda avaliação detalhada de sua adaptação a terapêutica penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido com determinação.
7. Tese de julgamento: (i) O artigo 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 14.843/2024, estabelece a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão de regime; (ii) A ausência de exame criminológico inviabiliza a análise do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional, especialmente em casos em que o histórico do apenado apresenta elementos indicativos de não assimilação da terapêutica penal suficiente para que seja colocado em regime com menor vigilância; (iii) recurso provido para cassar a decisão de piso, regredindo o apenado ao regime fechado e com determinação de realização de exame criminológico e nova apreciação pelo Juízo da Execução.

Legislação Citada: Lei de Execução Penal: artigo 112 da Lei das Execuções Penais, com alterações trazidas pela Lei 14.843/2024.

Jurisprudência Citada: (i) Súmula 439 do STJ; (ii) STJ, HC n. 910.756/SO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 08/05/2024.